Tribunal: TJDFT
Processo: 0005692-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005692-83.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS VAZ GUIMARAES RECORRIDO: JOSE CARLOS ZANFORLIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PROVAS DESNECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo a este determinar a produção das que reputar necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme disposto no art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, não havendo falar em cerceamento de defesa se a prova indeferida se revelar desnecessária ao deslinde da causa. 2. Não merece reparo a r. sentença que julgou improcedente o pedido na cobrança fundada em suposto contrato de mútuo celebrado verbalmente entre as partes, tendo em vista que as provas dos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas, não evidenciam a existência do negócio jurídico. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, 114, 421 e 422, todos do Código Civil, e, artigos 227, 355, 369, 370, 373, I e II, 374, II, III e IV, 438, 444 e 464, todos do Código de Processo Civil, e artigo 5o, incisos LIV e IV, da Constituição Federal, defendendo a existência de cerceamento de defesa, em razão da ausência do deferimento da perícia contábil e do pedido de encaminhamento de ofício à receita federal solicitando as declarações de imposto de renda do recorrido para os devidos fins de prova. c) artigo 30, alínea “a”, da Lei 8.906/1994, alegando o impedimento do requerido para exercer advocacia; d) artigos 538 a 541, todos do Código Civil, sob o argumento da inexistência de doação; e) artigos 389, 390 e 391, todos do Código de Processo Civil, e 586 a 592, todos do Código Civil, aduzindo que o acórdão impugnado não apreciou a matéria referente à distribuição do ônus da prova, concluindo de forma indevida que o recorrente não demonstrou a celebração do negócio jurídico e a inadimplência do recorrido; f) artigos 374, IV, 408 e 412, todos do Código de Processo Civil, apontando a presunção de veracidade das declarações de IRPF apresentadas; Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “d”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e IV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Ademais, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o recorrente em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 112, 113, 114, 421, 422, 538 a 541 e 568 a 592, todos do Código Civil, 227, 355, 369, 370, 373, I e II, 374, II, III e IV, 389, 390, 391, 408, 412, 438, 444 e 464, todos do Código de Processo Civil, 30, alínea “a”, da Lei 8.906/1994, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005